Tribunal: TJDFT
Processo: 0742944-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742944-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BI 06 - BRASILIA INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BI 06 – Brasília Incorporadora Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator praticado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal (processo n. 0718105-89.2022.8.07.0018), indeferiu a liminar vindicada, que objetivava a suspensão de exigibilidade do débito referente ao ITBI dos parcelamentos celebrados pelos adquirentes das unidades imobiliárias indicadas e de outros similares verificados no transcurso do feito. Em suas razões recursais (ID 42333541), a agravante aduz que exerce atividade de incorporação imobiliária e, quando da comercialização de unidades oriundas de seus empreendimentos, alguns adquirentes optam por parcelar o ITBI, mas, ao se quedarem inadimplentes, o Distrito Federal imputa responsabilidade solidária à vendedora, com fulcro na Lei Distrital n. 3.830/06 e no Decreto Distrital n. 27.576/06. Alega que tal disposição se eiva de vício de inconstitucionalidade formal, pois cabe à lei complementar, editada pela União, estabelecer normas gerais de Direito Tributário, ressaltando que o legislador, ao regulamentar o tema concernente à responsabilidade tributária de terceiros, deve observar o que consta do Código Tributário Nacional. Ressalta que a legislação distrital inovou ao prever o sujeito que pode ser responsabilizado, bem como as hipóteses de atribuição de responsabilidade. Argumenta que “não é possível à Agravante antever ou controlar a inadimplência dos adquirentes de seus imóveis quanto ao ITBI parcelado, tampouco possui capacidade colaborativa para, junto à Administração Fazendária, evitar o inadimplemento daqueles que parcelam o imposto”. Defende que a legislação distrital acerca do tema, ao imputar responsabilidade ao transmitente do imóvel, diverge do disposto no art. 124, I, do CTN, “haja vista que, por se encontrarem em posições antagônicas no contrato, a relação existente entre o transmitente e o adquirente não pode ser vista como sendo de interesse comum”. Acrescenta que a disposição também não se coaduna com o art. 124, II, do CTN, que versa sobre responsabilidade tributária, cabendo análise conjunta com o disposto nos arts. 128, 134 e 135 do CTN no tocante à definição de limites, requisitos e diretrizes para a respectiva atribuição. Pormenoriza que os arts. 134 e 135 do CTN exigem a efetiva participação na omissão ou no excesso de poderes. Abaliza que, de acordo com a legislação distrital, basta o mero inadimplemento do adquirente para responsabilização do transmitente, o que não se revela escorreito. Sustenta que a situação narrada lhe impede de emitir certidões negativas e prejudica o exercício de sua atividade. Destaca que o contribuinte do imposto é o adquirente, conforme art. 7o do Decreto Distrital n. 27.576/06. Discorre que a inconstitucionalidade da lei pode ser reconhecida em controle difuso no bojo do mandado de segurança. Aponta que, se fosse o caso de inadequação da via eleita, o Juízo de origem deveria ter rejeitado a petição inicial e, não, indeferido a medida liminar vindicada. Narra que a decisão agravada possui vício de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, pois não houve análise dos argumentos delineados acerca dos requisitos para deferimento do pedido liminar. Explana que “torna-se claro e evidente que o Mandado de Segurança impetrado pela Agravante não se limita a questionar somente a legislação distrital, não guardando, dessa maneira, qualquer relação com a vedação imposta pela Súmula 266/STF ou com o entendimento firmado pelo Juízo a quo, tendo em vista que já houve a incidência da norma em referência no caso concreto, com a respectiva imputação de responsabilidade solidária à Agravante, por crédito oriundo da inadimplência dos adquirentes de seus imóveis pelo ITBI parcelado”. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal nos seguintes termos: a) conhecer e receber o presente recurso na modalidade de instrumento, concedendo, desde logo, a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, no sentido de SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DE ITBI OBJETO DO(S) PARCELAMENTO(S) CELEBRADO(S) POR ADQUIRENTE(S) DE UNIDADE(S) IMOBILÁRIA(S) - Rogério Pinheiro dos Santos – Id. s 143619335; 143619337 e 143619339 e Leandro Alves Borba Id. 143625549 – Parcelamentos 4109904772, 4109939444, 4109963833 e 4110032821 (vg. Id. 143619325), EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DA AGRAVANTE, BEM COMO, PREVENTIVAMENTE, DE OUTROS PARCELAMENTOS SIMILARES VERIFICADOS NO TRÂMITE DA AÇÃO, nos termos do art. 151, IV e 206, CTN, com a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, nos moldes estabelecido no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/09. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 42333546. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência recursal na decisão de ID 42368177. Na petição de ID 44345394, o Distrito Federal informou a prolação de sentença pelo Juízo de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem e da petição de ID 44345394, verifica-se que houve prolação de sentença, denegando a segurança vindicada na petição inicial. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora